Tribunal: TJES
Processo: 0014586-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014586-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FLORIPES FELIPE DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA ACERCA DO TEOR DA SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A ausência de regular intimação da parte quando da prolação da sentença configura nulidade absoluta, porquanto evidencia cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Como o banco interpôs a apelação na primeira oportunidade em que lhe coube se manifestar nos autos, deve ser reconhecida a tempestividade do ato, possibilitando o conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade (art. 272, § 8º, do CPC).

2. A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o banco poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

3. De acordo com o disposto no art. 27, do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano, o que, no caso, deu-se com o último desconto do mútuo da conta do benefício da consumidora.

4. As modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003. Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, cujo pagamento é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante. O consumidor celebra o contrato acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, por meio de pagamento de parcelas fixas por prazo determinado. No entanto, acaba por aderir a um cartão de crédito que lhe proporciona um saque imediato, cujo valor incide juros e demais encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

5. Estando comprovado o vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado, deve a instituição financeira, recompor os danos sofridos pela consumidora, na esteira do disposto no art. 14, do CDC, como decorrência automática da irregularidade da contratação.

6. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre
cada ato

praticado pelo banco em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da consumidora.

7. O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento. Precedente do STJ.

8. Recurso da consumidora desprovido. Recurso do banco parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Maria Floripes Felipe da Silva e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º 0014586-10.2019.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : MARIA FLORIPES FELIPE DA SILVA

ADVOGADO : RODRIGO LOPES BRANDÃO

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO BMG S.A.

ADVOGADO : FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados pela consumidora, em desfavor da instituição financeira.

A sentença recorrida determinou a revisão do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com a adequação dos índices e demais condições às taxas de mercado praticadas à época da contratação dessa modalidade, e não da modalidade de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, extirpando todos os valores cobrados a título de encargos alienígenas.

Ainda, condenou o banco Apelante à restituição dos valores pagos indevidamente na modalidade de cartão de crédito consignado, sob a forma simples.

Por fim, a sentença recorrida deferiu a tutela de urgência para ordenar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da consumidora Apelante, até a liquidação de eventual saldo devedor, sob pena de multa diária.

E condenou a instituição financeira Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 349/353).

A consumidora Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando ser também devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 354/368).

O banco Apelante requer o reconhecimento da nulidade absoluta por ausência de intimação da advogada e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em prejudicial de mérito, aponta a ocorrência de prescrição, e, no mérito, pretende reformar a sentença, sustentando a regularidade da contratação, o descabimento da restituição de valores e a desproporcionalidade das astreintes (fls. 370/378).

Em contraditório recursal, ambas as partes pedem o desprovimento dos recursos (fls. 387/391 e 399/421).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino os recursos nos tópicos a seguir.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO APELANTE:

PRELIMINARMENTE:

1. Da nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação da sentença recorrida:

O banco Apelante argui a nulidade absoluta por ausência de intimação da advogada, quanto ao teor da sentença recorrida.

O Apelante tem a sua defesa patrocinada pela Dra. Flávia Almeida Moura Di Latella, que requereu expressamente que todas as publicações e intimações fossem realizadas em seu nome (fl. 51/53).

A sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais não foi tornada pública em Cartório, nem mesmo foi intimada a patrona para dela tomar conhecimento.

O equívoco ocorreu porque a primeira Apelante interpôs a apelação antes mesmo da publicação da sentença recorrida (fls. 354/368).

O banco Apelante somente tomou ciência da sentença quando foi intimado para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação da consumidora (fl. 369).

A ausência de regular intimação da parte quando da prolação da sentença configura nulidade absoluta, porquanto evidencia cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De acordo com o disposto no art. 272, § 2º, do CPC,
[...]
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
[...] § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Ocorre que o disposto no § 8º, do mesmo artigo, estabelece que
[...
]
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
[...]
.

Como o banco Apelante interpôs a apelação na primeira oportunidade em que lhe coube se manifestar nos autos, reconheço a sua tempestividade, possibilitando o conhecimento do recurso, diante do preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade.

Assim,
ACOLHO a preliminar de nulidade absoluta
por ausência de intimação da advogada, e, nos termos do art. 272, § 8º, do CPC, reputo tempestiva a apelação cível.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO:

O banco Apelante requer a atribuição do efeito suspensivo, com o intuito de obstar eventual execução provisória da sentença recorrida.

O disposto no art. 1.012, do CPC, prevê, regra geral, que a sentença possui efeito suspensivo. No entanto, conforme seu § 1º, inciso V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que concede a tutela provisória, hipótese dos autos.

Desse modo, somente é possível suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (§ 4º, do art. 1.012, do CPC).

O Apelante diz que poderá sofrer risco de dano grave e de difícil reparação, pelo cumprimento da decisão.

Por sua vez, o Apelante não trouxe qualquer prova concreta do perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser suportado tão só pela eventual execução provisória da sentença.

Afinal, o Apelante possui um capital social de R$ 2.807.838.383,59 (dois bilhões, oitocentos e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos) (fl. 53/68), não sendo crível que a presente demanda lhe acarretará tamanho prejuízo a ponto de lhe causar dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de prova inequívoca do dano e do perecimento do direito que o Apelante poderia sofrer com eventual cumprimento da sentença, portanto, impede a aplicação do efeito suspensivo ao recurso.

Dito isso,
INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à apelação cível
.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO:

O banco Apelante suscita a ocorrência da prescrição da pretensão da Apelada de revisão/restituição das parcelas pagas do contrato de empréstimo consignado.

Como se verifica, a sentença recorrida rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, haja vista que incide na situação dos autos o prazo quinquenal, cujo termo inicial é a data do último desconto realizado.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas, decidiu que de acordo com o disposto no art. 27, do CDC, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano, o que, no caso, deu-se com o último desconto do mútuo da conta do benefício da consumidora.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ.

4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)” (destaquei)

Os descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da Apelada não haviam cessado, à época do ajuizamento da demanda. Logo, sequer ocorreu o início da contagem do prazo prescricional, no caso dos autos.

Dito isso,
REJEITO a prejudicial de mérito
da prescrição.

DO MÉRITO:

Ultrapassadas essas questões, no mérito, verifico que a controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da regularidade ou não da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, de eventual restituição de valores e da imposição de multa por descumprimento.

Como se sabe, as modalidades de contratação de mútuo bancário, como o empréstimo consignado e o cartão de crédito com reserva de margem consignável, estão amparadas pela Lei n.º 10.820/2003.

Especificamente em relação ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, o plástico funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se pela circunstância de ficar reservado um percentual para ser tomado como empréstimo, cujo pagamento é feito por meio de desconto, parcial ou total da fatura, na folha de pagamento do contratante.

O consumidor celebra o contrato acreditando tratar-se de um contrato de empréstimo consignado, por meio de pagamento de parcelas fixas por prazo determinado. No entanto, acaba por aderir a um cartão de crédito que lhe proporciona um saque imediato, cujo valor incide juros e demais encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

Na situação dos autos, a Apelada
não
negou que firmou contratos de empréstimo, com reserva da margem consignável, perante o banco Apelante. Em realidade, a Apelada sustenta a existência de vício de consentimento quanto à celebração do empréstimo, na modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, tornando a dívida “impagável”, diante dos descontos na fatura pelo valor mínimo e por prazo indeterminado.

A Apelada juntou documentos comprovando a inserção de descontos no seu benefício previdenciário, por força do contrato de cartão de crédito consignado n.º 6303928, datado de
24.07.2015
(fls. 27/29).

O banco Apelante, por sua vez, alegou que a Apelada efetuou o saque de
R$ 1.544,37
(um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente a um contrato de empréstimo realizado no ano de
2008
(fls. 288, 306, 321/323), que não se compatibiliza com a contratação impugnada.

Além disso, o Apelante afirmou, na contestação, que a suposta contratação dizia respeito ao cartão de crédito n.º
5259 0662 444
4
1122
, em relação ao qual não se verificam das faturas quaisquer operações de compra pela Apelada (fls. 102/186, 233/246 e 250/263).

Sem contar que a amortização mensal pelo desconto no benefício previdenciário em parcela mínima, mais juros e encargos, onera excessivamente a consumidora.

A conduta do banco Apelante viola os princípios da boa-fé objetiva, da informação e transparência da relação contratual, em ofensa ao art. 6º e art. 39, do CDC, configurando prática abusiva a contratação do cartão de crédito n.º
5259 0662 444
4
1122
.

Logo, à vista dos fatos apresentados na inicial, impõe-se ao banco Apelante a recomposição dos danos sofridos pela Apelada, na esteira do disposto no art. 14, do CDC, como decorrência automática da irregularidade da contratação.

Nesse sentido, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida que determinou a revisão do contrato de empréstimo consignado, com a adequação dos índices e demais condições às taxas de mercado praticadas à época da contratação dessa modalidade, e não da modalidade de contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, extirpando todos os valores cobrados a título de encargos alienígenas, bem como condenando o Apelante à restituição dos valores pagos indevidamente,
sob a forma simples
.

Ademais, sequer há interesse recursal do Apelante quanto à restituição de valores, em dobro, uma vez que a sentença recorrida assim não dispôs.

Há apenas uma correção a fazer na sentença recorrida quanto à aplicação da multa coercitiva, merecendo provimento a irresignação do Apelante.

Isso porque, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Na sentença recorrida, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para que o Apelante suspendesse os descontos até a liquidação de eventual saldo contratual, fixando a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em verdade, mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Apelante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, e não de forma diária, já que os descontos são feitos mensalmente, evitando que ocorra eventual enriquecimento sem causa da Apelada.

Nem diga o Apelante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Apelada, em desobediência à ordem judicial.

Assim,
deve ser parcialmente provido o recurso
,

apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Apelante, no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA CONSUMIDORA:

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço.

A sentença recorrida reconheceu indevida a indenização por danos morais, fundamentando que os danos se limitaram à esfera patrimonial.

A Apelante aduziu que o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e a conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelado provocaram danos que superaram a esfera dos meros dissabores e ocasionaram transtornos de ordem moral, configurando-se
in re ipsa
.

Por isso, a Apelante requer a condenação do Apelado ao pagamento da indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito, é cediço que nem todo abalo psíquico é passível de configurar o dano moral, sendo imprescindível a demonstração de dano à honra subjetiva da parte.

No caso, a irregularidade na modalidade de contratação do empréstimo não é capaz de causar dano moral indenizável, se não há prova suficiente e indene de dúvidas dos dissabores sofridos pela Apelante, capazes de ferir a sua honra e a moral, cujo ônus não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Afinal, a Apelante não nega que vinha celebrando contratos de empréstimo consignado com o banco Apelado, ciente da existência de taxas e outros encargos que incrementam a dívida, não conseguindo demonstrar sequer a privação substanciosa de sua renda e a impossibilidade de cumprir com os seus compromissos.

Os dissabores sofridos pela Apelante não ultrapassaram o mero aborrecimento, que não têm o condão de gerar a indenização por danos morais.

É como colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 14, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento
.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 24/05/2021)” (destaquei)

Coadunando com o entendimento manifestado pelo Julgador, deve ser mantida intacta a sentença recorrida, por não se vislumbrar a efetiva ofensa à esfera subjetiva de direitos inerentes à Apelante, a ponto de configurar os danos morais. Portanto,
nego provimento
ao recurso.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
interposta por Maria Floripes Felipe da Silva, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Banco BMG S.A., reformando em parte a sentença recorrida, tão somente no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo banco, no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso do banco Apelante, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0014586-10.2019.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)